Tribunal: STF
Processo: ARE 675945
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais no recurso extraordinário com agravo. Interposição de recurso manifestamente incabível, o qual não interrompe o prazo para a interposição de outros recursos. Intempestividade reconhecida. Apelo extremo que veicula matéria constitucional, na dicção da douta maioria, vencido, nesse ponto, o relator.



    1. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo para a interposição do recurso correto, o qual, se proposto a destempo, em razão desse fato, deve ser considerado intempestivo.



    2. Recurso extraordinário fundamentado em matéria constitucional, a merecer apreciação por parte desta Corte. Provimento do apelo para a apreciação das questões constitucionais nele veiculadas.



    3. Não provido o agravo regimental da AFABESP. Provido o agravo regimental do Banco Santander S.A.